Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
<span style="font-size:16.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 833, §2o, CPC. DÉBITO PRINCIPAL. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP no 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de execução, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos ns. 0703861-50.2020.8.07.0011 e 0705584-82.2017.8.07.0020.

2. Por intermédio da execução de origem, iniciada em 2017, a empresa agravada pretende o adimplemento de dívida retratada em nota promissória, bem como dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do executado, ora agravante. 2.1. Segundo a última planilha de atualização, a dívida é de R$446.405,04, dos quais R$405.876,50 correspondem ao débito principal e R$40.528,54 correspondem à verba honorária de sucumbência devida aos advogados da exequente. 2.2. A exequente postulou a penhora nos autos de ações em que o executado é credor do valor inicial de R$90.296,35, perseguido a título de honorários de sucumbência nos referidos processos. 2.3. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição da penhora deferida pelo juízo agravado, argumentando que os seus honorários são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, e art. 85, §14, CPC, e que a dívida cobrada na presente execução não se enquadra na exceção à impenhorabilidade disposta no art. 833, §32o, CPC.

3. Penhora da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência:

3.1. A execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC.

3.2. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza remuneratória: “2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento.” (4a Turma, AgRg no AREsp 311.093/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/02/2015).

<span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">3.3.<span style="font-size:16.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:italic"> Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido.” <span style="mso-bidi-font-style:
italic">(7a Turma Cível, 07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 18/02/2019).

<span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">3.4.<span style="font-size:16.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:italic"> Logo, cabível a penhora dos eventuais honorários a serem pagos ao agravante para o adimplemento dos honorários devidos em favor dos advogados da parte agravada, por se tratar de dívida enquadrada na exceção do art. 833, §2o, CPC.

3.5. Em outras palavras, parte do crédito penhorado deve ser reservada para o pagamento da integralidade dos honorários devidos pelo agravante em favor dos patronos da recorrida, no valor de R$40.528,54.

4. Penhora de percentual do remanescente da remuneração do executado para pagamento parcial do débito principal:

4.1. Quanto ao débito exequendo principal (R$405.876,50), embora não possua natureza alimentar, entende-se cabível, para seu parcial adimplemento, a penhora de percentual do remanescente dos honorários a serem recebidos pelo agravante nos processos atingidos pela constrição (R$49.767,81).

<span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">4.2.<span style="font-size:16.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:italic"> <span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.<span style="font-size:
16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

4.3. Assim, a regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

4.4. No caso, tem-se que a penhora de 10% de R$49.767,81 (remuneração do agravante após subtraídos os honorários devidos aos advogados da agravada) preserva o suficiente para garantir <span style="color:black;mso-color-alt:windowtext;
background:white">a subsistência digna do devedor, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da obrigação principal executada na origem.

<span style="font-size:
16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:
16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">5. Diante de todo o exposto, cabível a reforma parcial da decisão agravada, para garantir que a penhora no rosto dos autos ns. <span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white">0705584-82/2017 e 0703861-50/2020 se limite ao pagamento do débito de <span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white">R$45.505,32<span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white">, composto por: a)<span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white"> R$40.528,54, para pagamento dos honorários devidos <span style="color:black;mso-color-alt:
windowtext;background:white">aos advogados da exequente, os quais se inserem na exceção do art. 833, §2o, CPC; b) R$4.976,78 (10% do restante da remuneração a ser auferida pelo executado nos aludidos processos<span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white">), para pagamento parcial do débito principal<span style="color:black;
mso-color-alt:windowtext;background:white">, seguindo a recente mudança de entendimento do STJ no EREsp no 1.582.475/MG.

<span style="font-size:
16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:
16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">6. Recurso parcialmente provido<span style="color:black;mso-color-alt:windowtext;
background:white">.